Tribunal: STF
Processo: ARE 1421039
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA RG Nº 1.154. PROVIMENTO DOS AGRAVOS. PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMAS. UNIG. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES STJ. 



    I. Trata-se de apelação contra a sentença que ratificou a tutela de urgência e julgou procedente o pedidos para “declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma das autoras, a fim de que surtam plenamente seus efeitos legais, devendo a ré UNIG se abster de realizar qualquer ato de cancelamento sem a observância do devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa” e condenou a UNIG ao pagamento de honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    II. Merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela União, pois está em consonância com recente entendimento firmado no âmbito da 1ª Seção do STJ, que, em casos análogos ao presente, versando sobre a controvérsia de cancelamentos de registros de diplomas pela UNIG, após a verificação de irregularidades em âmbito nacional, tem verificado a ausência de interesse da União e reconhecido a competência da justiça comum para apreciar tais demandas. Precedentes: AgInt no CC 171.790/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020; CC 171.870/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 02/06/2020; AgInt no CC 167.747/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020). 



    III. Apelação da União provida. Reconhecida a ilegitimidade União e a incompetência da Justiça Federal. Prejudicada a análise do apelo da UNIG.”



    (e-doc. 23, p. 9)



    2. Nas razões dos recursos extraordinários, as recorrentes afirmam a violação dos arts. 109, inc. I, e 125, § 1º, da Constituição da República. Discorrem sobre a competência da Justiça Federal para o julgamento de demanda a qual se discuta a nulidade de registro de diploma de ensino superior. Aludem ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.304.964-RG/SP. (e-docs. 31 e 33).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A controvérsia em que se insere o objeto dos recursos extraordinários interpostos no presente processo foi solucionada quando do julgamento do RE nº 1.304.964-RG/SP, o qual, inclusive, fora interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu — UNIG, ora recorrente. Na ocasião, restou assentado o interesse da União e, em consequência, a competência da Justiça Federal quando estiver em jogo demanda a respeito de expedição de diploma de conclusão de curso superior, ainda que expedido por entidade particular de ensino. 



    4. Eis a ementa do paradigma citado — Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE 1.304.964-RGSP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).



    5. A tese definida ficou assim redigida:



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    6. Ante o exposto, dou provimento aos agravos e julgo, desde logo, os recursos extraordinários, provendo-os para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Colegiado de origem, a fim de que julgue as apelações interpostas como entender de direito, afirmada a competência da Justiça Federal, conforme assentado na tese de julgamento do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator